Tribunal: TJPA
Processo: 0801412-61.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801412-61.2022.8.14.0012

APELANTE: MARIA DAS MERCES LISBOA PANTOJA, ANA DO SOCORRO RIBEIRO VASCONCELOS, ANA MIRA CAMPOS ROCHA, BENEDITO NERY PANTOJA, CECILIA DO ROSARIO ROCHA DA COSTA, DARLEIA FERREIRA CALDAS, DARLENE DA CRUZ ALVES, DEUZUILA MATOS FIGUEIREDO, ADELCIO DO CARMO FIEL, ALBANIZE DE ALMEIDA AMARAL CARDOSO MONTEIRO, ALCINEI PINHEIRO RODRIGUES, ALDA MARIA DOS SANTOS SOUZA, ALZENIRA RODRIGUES DE CARVALHO, DILENA ANDRADE DA SILVA, DIONISIO RODRIGUES NUNES, EDA MARIA NUNES SANCHES, EDIANA MARIA POMPEU RODRIGUES, EDNA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS, ELIELSON DUARTE DE SA, ENIVALDO CRUZ DOS SANTOS, ERIVANA TAVARES ALVES, FRANCISCO LOURINALDO CRUZ DELGADO, GILVAN DEMETRIO, GISLANE DAMASCENO FURTADO, HELEN DA CONCEICAO BARROSO ALVES, IRANDIR MARQUES PANTOJA, JACKLINE GARCIA PINTO, JANETE MARIA TAVARES DE OLIVEIRA, JANILCE BATISTA TENORIO, JESUS DE NAZARE DA COSTA ALFAIA, JOACELI DE ALMEIDA BRAGA, JOANA DO SOCORRO GONCALVES CARDOSO, JOAO BENEDITO CALDAS CARVALHO, JOSE ALTAMIR SASSIM DIAS, JOSE LUIZ PENA LEAO, JOSE MIGUEL MARQUES GOMES, JOSE RAIMUNDO FREITAS PINHEIRO, JOSE RAIMUNDO LOPES, JOSE WILSON TAVARES, JOSEFA GAIA, JOZIEL OLIVEIRA DUARTE, JULIANA LADISLAU VALENTE, KARLIANA BACHA CORREA, LAUDENILSON WANZELER DE ALBUQUERQUE, LUCIA DO CARMO PINTO ARNAUD, LUCIANE LOPES, LUCIDALVA BAIA POMPEU, LUCIDALVA MELO GOMES, LUIZA DE MARILLAC ESTUMANO MARTINS, LUZIA BARBOSA GAIA, MARIA DINAIR PINHEIRO FAYAL, MAIRZE DE SOUZA MELO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA SOBRE VERBA DO FUNDEF. ABONO DESTINADO A SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO DECLARADO EM LEI POSTERIOR. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidores públicos municipais contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança visando à restituição do imposto de renda retido sobre valores recebidos a título de abono oriundo do FUNDEF, pagos em virtude de precatório judicial. Os apelantes sustentam que a verba teria caráter indenizatório e, portanto, seria isenta de tributação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o abono oriundo do FUNDEF, pago a servidores da educação municipal em razão de decisão judicial, possui natureza indenizatória, afastando a incidência do imposto de renda, ou se configura acréscimo patrimonial sujeito à tributação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional nº 114/2021 e a Lei nº 14.325/2022 conferem caráter indenizatório aos valores repassados aos profissionais da educação a título de abono do FUNDEF, vedando sua incorporação à remuneração ou à aposentadoria.

Apesar da qualificação legal, a verba recebida representou acréscimo patrimonial aos beneficiários, razão pela qual incide o imposto de renda, nos termos do art. 43 do CTN.

A análise da natureza da verba não se limita à nomenclatura legal, devendo considerar sua efetiva função e impacto financeiro, nos moldes da jurisprudência do STJ.

A sentença de primeiro grau está em consonância com o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconhece a legitimidade da tributação quando demonstrado acréscimo patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência do imposto de renda sobre o abono do FUNDEF é legítima quando verificado acréscimo patrimonial, ainda que a legislação superveniente atribua à verba caráter indenizatório.

A classificação legal não afasta, por si só, a obrigação tributária, devendo-se avaliar a natureza efetiva da verba recebida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 212; ADCT, art. 60; EC nº 114/2021, art. 5º; Lei nº 9.424/1996; Lei nº 14.325/2022, art. 47-A; CTN, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.679.649/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 17.05.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.853.886/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021; TJPA, ApCiv nº 0801533-89.2022.814.0012, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 22.11.2024; TJPA, ApCiv nº 0802050-94.2022.8.14.0012, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.10.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801412-61.2022.8.14.0012

APELANTES:
MARIA DAS MERCES LISBOA PANTOJA E OUTROS

APELADO:
MUNICIPIO DE CAMETÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
MARIA DAS MERCES LISBOA PANTOJA E OUTROS em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMETÁ
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá nos autos da Ação de Cobrança nº 0801412-61.2022.8.14.0012.

Narra os autos sobre ação proposta por Maria das Mercês Lisboa Pantoja e outros contra o Município de Cametá, questionando a impossibilidade do desconto efetivado pela Municipalidade a título de imposto de renda sobre o denominado Abono – FUNDEF, uma vez que os referidos valores são provenientes de salários acumulados e somente agora foram pagos em caráter indenizatório, conforme dispõe a própria Legislação Municipal.

Após o regular andamento processual, sobreveio sentença (ID Num. 21995532), julgando improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) 5 – DISPOSITIVO:

Ausente qualquer ilegalidade na tributação efetivada pelo Município de Cametá sobre o abono FUNDEF recebido pela parte autora, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno os requerentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze) por cento sobre o valor da causa, suspensa, no entanto, a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.”

Inconformados Maria das Mercês Lisboa Pantoja e outros interpuseram recurso de apelação (ID Num. 21995535), aduzindo que a sentença merece reforma total, haja vista que, os valores recebidos à título de abono do FUNDEF tem natureza indenizatória, e que, portanto, deve ser declarada ilegal a incidência do imposto de renda sobre o pagamento do mesmo.

O Município de Cametá ofereceu resposta ao recurso (ID Num. 21995538), pugnando pela improcedência das razões recursais e manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis. (ID Num. 22200893 e Num. 23132094).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, com base na Recomendação n.º 34, de 05 de abril de 2016, do CNMP. (ID Num. 23547316).

Vieram-me conclusos os autos.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a verba recebida pelos autores (abono FUNDEF) está ou não sujeita à incidência do imposto de renda.

Com efeito, a origem do abono em discussão foi devidamente explicada na sentença apelada consoante o seguinte excerto (ID Num. 21995533 - Pág. 3):

“(...) 4.1 – DO ABONO FUNDEF: A Constituição Federal, em seu art. 212, determinou à União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, que aplicassem parte da receita resultante dos impostos (18% para a União e 25% para os demais) na manutenção e desenvolvimento do ensino. O art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 14/1996, estabeleceu que pelo menos 60% desse recurso seria destinado à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério. A concretização da referida norma se deu com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, instituído pela EC 14/1996 e regulamentado pela Lei n.º 9.424/96 e Decreto n.º 2.264/97. Resumidamente, os recursos do fundo deveriam ser distribuídos entre os Governos Estaduais e Municipais na proporção do número de alunos matriculados anualmente nas escolas cadastradas nas respectivas redes de ensino. A União complementaria os recursos sempre que o valor por aluno não alcançasse o mínimo definido nacionalmente por ato do Presidente da República. Os recursos eram repassados automaticamente para contas únicas dos governos estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios, vinculadas ao fundo e instituídas para esse fim, e constavam de programação específica nos respectivos orçamentos (art. 3º da Lei 9.424/1996 e art. 2º do Decreto 2.264/1997). As transferências dos recursos complementares pela União eram realizadas mensalmente, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei n.º 9.424/96, caracterizando, segundo o Superior Tribunal de Justiça, verdadeira relação de trato sucessivo: (...) Ocorre que o cálculo realizado pela União para a obtenção do Valor Mínimo Anual por Aluno – VMAA apresentou distorções que resultaram em valores inferiores aos devidos, fato que ensejou a cobrança judicial da complementação pelos demais entes federativos. A insuficiência dos repasses do FUNDEF no período compreendido entre os anos de 1998 e 2006 e o consequente direito à percepção das diferenças pelo ente prejudicado foi reconhecida em reiterados julgados, dentre os quais o processo n.º 0010002- 28.2005.4.01.3900, que tramitou perante a 5ª Vara Federal – Seção Judiciária do Pará, de onde proveio o precatório que ensejou o pagamento do abono FUNDEF à parte autora (autos de precatório n.º 0235461-71.2019.4.01.9198).”

Sobre a questão, o art. 5º da Emenda Constitucional nº. 114/2021 assim estabelece:

“Art. 5º As receitas que os Estados e os Municípios receberem a título de pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério, conforme destinação originária do Fundo.

Parágrafo único. Da aplicação de que trata o caput deste artigo, no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão”.

Posteriormente, a Lei nº. 14.325/2022 modificou a Lei nº. 14.113/2020, inserindo o art. 47-A, cuja redação transcrevo:

"Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

III - dos fundos e das complementações da União, nas modalidades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) permanente, previstos nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo. (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais profissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do rateio definido no § 1º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022).

O referido dispositivo atribuiu “caráter indenizatório” ao abono recebido pelos autores e sua pretensão recursal está baseada no argumento de que o imposto de renda não incide sobre verbas indenizatórias.

Contudo, a despeito da qualificação legal como indenizatória, é certo que o Abono FUNDEF representou um inegável acréscimo remuneratório e patrimonial aos respectivos beneficiários.

Portanto, é indevido atribuir caráter indenizatório ao abono com base na definição trazida pela Lei nº 14.325/2022, uma vez que esta não estava em vigor à época da edição da Lei Municipal nº 371/2021.

Na realidade, é necessário investigar a real natureza da vantagem em questão que, no caso concreto, como já mencionado, consistiu em um efetivo acréscimo patrimonial, conforme reconhecido pela sentença impugnada. A vantagem pecuniária somente pode ser considerada indenizatória quando não resultar em acréscimo patrimonial, limitando-se a recompor o patrimônio do beneficiário, o que claramente não ocorreu na presente hipótese.

A verba em questão destina-se a remunerar a atuação de servidores públicos na área da educação, resultando, assim, em um acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda, conforme previsto no art. 43 do CTN:

"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela LCP nº 104, de 2001)"

Corrobora neste sentido:

"EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF. DIREITO DE ARENA. ART. 42, CAPUT E § 1º, DA LEI N. 9.615/98 ("LEI PELÉ"). ALEGADA NATUREZA INDENIZATÓRIA DA PARCELA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. ARTS. 43, I, DO CTN, E 3º, § 4º, DA LEI N. 7.713/88. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO IRPF CARACTERIZADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil de 1973.

II - Nos termos do art. 42, caput, da Lei n. 9.615/98, com a redação dada pela Lei n. 12.395/11, o direito de arena consiste na prerrogativa e na titularidade exclusivas, que as entidades de prática esportiva (clubes, associações) detêm, de "[...] negociar, autorizar ou proibir a captação, a fixação, a emissão, a transmissão, a retransmissão ou a reprodução de imagens, por qualquer meio ou processo, de espetáculo desportivo de que participem".

III - Não há dano ou lesão passível de reparação econômica. Isso porque o esportista profissional é remunerado, previamente, para abdicar da exclusividade do exercício de um direito disponível, nos termos pactuados, constituindo o valor correspondente ao direito de arena autêntico rendimento extra, corolário da compulsoriedade da transferência, para o atleta, de parte do montante arrecadado na competição, denotando nítido conteúdo de acréscimo patrimonial.

IV - Somente fará jus à parcela relativa ao direito de arena o esportista profissional que mantiver relação laboral com entidade de prática desportiva, formalizada em contrato de trabalho. A verba em questão retribui e decorre da própria existência do contrato de labor e dele deflui, em negócio jurídico que lhe integra, remunerando e acrescendo os ganhos do atleta em contrapartida pela autorização dada para o uso da sua imagem.

V - Tanto antes quanto após as alterações da Lei n. 9.615/98, o direito de arena apresenta feição jurídica ontologicamente distinta da insígnia indenizatória. A legislação superveniente, de 2011, ao fixar a natureza civil da parcela, afastou apenas o cunho salarial, sem desnaturar ou infirmar sua índole insitamente remuneratória.

VI - A denominação conferida a determinada verba não condiciona o alcance dos seus efeitos tributários, cuja perquirição independe do epíteto que lhe seja atribuído, a teor do disposto nos arts. 43, I, § 1º, do CTN, e 3º, § 4º, da Lei n. 7.713/88.

VII - A remuneração percebida pelos atletas profissionais a título de direito de arena sujeita-se à incidência do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF.

VIII - Recurso especial desprovido." (REsp n. 1.679.649/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018.)

"RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA JURÍDICA VERBA DENOMINADA AUXÍLIO TRANSPORTE RECEBIDA POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE EXAME DE ATOS NORMATIVOS INFRALEGAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.N. 280 E 284/STF.

1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, o que atrai a incidência do Enunciado Administrativo Nº 3: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. O acórdão da Corte a quo, a fim de definir a natureza jurídica da verba intitulada "auxílio transporte" como indenizatória, desceu ao exame de atos normativos infralegais. É certo que o art. 43, do CTN, determina a tributação a título de imposto de renda das verbas remuneratórias ou de verbas indenizatórias que representem acréscimos patrimoniais (v.g. lucros cessantes). No entanto, para se aferir se a verba indenizatória corresponde a dano emergente (v.g. ressarcimento com despesas com transporte) e, portanto, não tributável, há que se examinar o complexo normativo que estabelece o seu pagamento (não o nomem juris). Se essas condicionantes para o pagamento estão fixadas apenas em normas infralegais, leis municipais ou leis estaduais, não há como se conhecer do recurso especial, pois seu objeto somente pode ser a infração a leis federais (art. 105, III, "a", da CF/88).

3. Assim, faltante lei federal que discipline a necessidade de comprovação efetiva dos custos, a interpretação dada pela Corte de Origem se torna soberana nesses casos, pois só ela examinará todo o complexo normativo infralegal.

4. Sendo assim, o caso chama a incidência da Súmula n. 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"), quando em jogo normas infralegais, e a incidência da Súmula n. 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"), quando em jogo leis estaduais ou municipais.

5. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp n. 1.853.886/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021).

No mesmo sentido, colaciono ainda o entendimento deste Tribunal de Justiça:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO FUNDEF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de afastamento da incidência de IRRF sobre o abono FUNDEF recebido pelo apelante, bem como a restituição dos valores retidos. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação de que o abono teria caráter exclusivamente indenizatório, considerando-o sujeito à tributação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o abono FUNDEF recebido pelo apelante possui natureza jurídica indenizatória, o que afastaria a incidência do IRRF, ou se a verba caracteriza acréscimo patrimonial tributável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 47-A, § 2º, II, da Lei nº 14.113/2020 prevê que o abono FUNDEF não se incorpora à remuneração dos servidores e possui caráter indenizatório. Contudo, a classificação legal não é suficiente para afastar a tributação, devendo-se averiguar a ocorrência de acréscimo patrimonial.

4. O abono recebido representou efetivo acréscimo patrimonial, não configurando mera recomposição de prejuízo financeiro, o que justifica a incidência do IRRF, conforme jurisprudência do STJ, dos Tribunais e do TJPA.

5. Inexistência de ilegalidade na retenção realizada pelo Município de Cametá.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A incidência de IRRF sobre o abono FUNDEF é legítima quando configurado acréscimo patrimonial, mesmo que a legislação atribua caráter indenizatório à verba." (Apelação Cível nº 0801533-89.2022.814.0012 – Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público - julgado em 22/11/2024)

"APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB. ART. 47-A, §1º, I DA LEI Nº 14.113/2020, INCLUÍDO PELA LEI N.º 14.325/2022. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio.

2 - Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem.

3 - Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc.

4 - Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

5 - Apelação conhecida e improvida." (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802050-94.2022.8.14.0012 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024).

Portanto, não vejo motivo para que a sentença proferida pelo juízo a quo seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação lançada no voto condutor.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 07/04/2025